Tribunal: TJDFT
Processo: 0720778-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO RECURSAL: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECÊNIO LEGAL. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à eventual análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo “a quo”.
II. No microssistema dos Juizados Especiais, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da sentença (Lei 9.099/1995, art. 12-A c/c art. 42, § 1o). Por sua vez, o art. 5o da Lei 11.419/2006 prevê que as intimações podem ser realizadas por meio de consulta eletrônica ao sistema informatizado do Processo Judicial Eletrônico (PJe).
III. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No caso concreto, a parte recorrente registrou ciência da sentença em 04.11.2022, sexta-feira (via sistema informatizado deste Tribunal – PJe). Portanto, tem-se como início da contagem do prazo recursal o dia 07.11.2022, com término em 21.11.2022, segunda-feira (contagem em dias úteis, e já considerado o feriado de 15.11.2022).
V. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do presente recurso da parte requerida, ante a sua intempestividade (interposição em 23.11.2022, após o prazo recursal). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1647537, DJE: 15.12.2022; 2a Turma Recursal, acórdão 1647620, DJE: 14.12.2022; 1a Turma Recursal, acórdão 1629491, DJE: 04.11.2022.
VI. Acolhida a preliminar de intempestividade, suscitada de ofício. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).